Tribunal: TJPA
Processo: 0011812-46.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011812-46.2017.8.14.0012

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE LIMA SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MARIA LIMA DE SOUZA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Infrações de trânsito atribuídas a veículo clonado. Licenciamento independente do pagamento das multas. Julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do TJPA. Legitimidade passiva do detran. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da autora para anular infrações de trânsito indevidamente atribuídas ao seu veículo, permitindo o licenciamento sem a exigência de pagamento das respectivas multas. O DETRAN/PA sustenta, em síntese, (i) nulidade da decisão monocrática, (ii) perda superveniente do objeto e (iii) ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal pelo julgamento monocrático da apelação; (ii) estabelecer se ocorreu a perda superveniente do objeto, diante da regularização do veículo e posterior alienação; e (iii) determinar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda visando ao licenciamento do veículo sem pagamento de multas oriundas de autuações lavradas por ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando violação ao princípio da colegialidade. O Regimento Interno do TJPA também prevê essa hipótese, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

4.

A interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, o que afasta eventual nulidade da decisão monocrática, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1197594/GO).

5.

A alegação de perda superveniente do objeto não merece acolhimento, pois o DETRAN/PA não comprovou a exclusão voluntária das multas impugnadas, tampouco reconheceu o pedido da autora. O pagamento das multas, ainda que realizado, não impede a discussão judicial, conforme Súmula 434 do STJ.

6.

A ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não se sustenta, pois, embora as infrações tenham sido lavradas por ente municipal, a autarquia estadual é a responsável legal pelo registro, cobrança, arrecadação das penalidades e pelo licenciamento veicular, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.594/2011 e no CTB.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece a legitimidade do DETRAN/PA em demandas que visam ao cancelamento de multas ou à regularização de cadastro veicular, ainda que as autuações tenham sido promovidas por outros entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode julgar monocraticamente recurso de apelação quando a decisão estiver fundada em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2.

A posterior regularização do veículo e a ausência de multas ativas não implicam, por si só, a perda superveniente do objeto, quando não demonstrado o atendimento voluntário da pretensão autoral.

3.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ações que objetivem o licenciamento veicular sem o pagamento de multas, ainda que estas tenham sido aplicadas por ente municipal, dada sua competência para gerir o registro e arrecadação das penalidades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 493, 485, VI, 926, 927, 932 e 1.021, § 4º; CTB, arts. 21, 22, 24, 134 e 257, § 3º; Lei Estadual/PA nº 7.594/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; TJPA, ApC nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024; TJPA, AI nº 0804099-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, ApC nº 0037182-58.2002.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2024; TJPA, ApC nº 0800373-45.2019.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJPA, ApC nº 0805297-05.2018.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0011812-46.2017.8.14.0012

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADA /APELADA: MARIA LIMA DE SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
DETRAN/PA
contra

a decisão monocrática ID 27000416, que negou provimento
à apelação da autarquia de trânsito
.

A agravada ajuizou ação ordinária em face do município de Cametá e do DETRAN/PA, objetivando a anulação de infrações de trânsito que foram vinculadas à sua motocicleta, bem como o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas decorrentes das referidas infrações.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 24129627.

O DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva; b) ausência de responsabilidade do DETRAN/PA, considerando que as autuações impugnadas foram realizadas pelo município de Cametá; c) impossibilidade de licenciamento sem a quitação dos débitos relativos a multas de trânsito; d) obediência ao princípio da estrita legalidade administrativa; e) responsabilidade do município de Cametá pela irregularidade das autuações questionadas.

O recurso de apelação da autarquia de trânsito foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID
27000416
.

Inconformado o DETRAN/PA interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) (i) preliminar de inobservância dos requisitos legais para julgamento monocrático da apelação, nos termos do art. 1.011, I c/c art. 932 do CPC, ao argumento de que não se configuram as hipóteses legais de cabimento da decisão singular, tampouco haveria jurisprudência dominante aplicável ao caso concreto; (ii) preliminar de perda superveniente do objeto, considerando a alteração da situação fático-jurídica, consubstanciada na regularização do veículo, posterior venda a terceiro e ausência de multas ativas vinculadas ao prontuário, o que demonstraria a perda superveniente de objeto e de interesse processual em relação ao DETRAN/PA, atraindo a incidência dos arts. 493 e 485, VI, do CPC; (iii) a ilegitimidade passiva da Autarquia Estadual para responder por autos de infração lavrados por ente municipal. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático das apelações.

O agravante alega violação ao devido processo legal, por suposta inexistência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V, do CPC.

A partir da leitura do art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado a apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, nas hipóteses de demandas repetitivas.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao disposto nos arts. 926, 927, inciso V, e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, revelou-se plenamente cabível o julgamento das apelações por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado desta Corte de Justiça que ratifica tal entendimento:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)
. (Grifo nosso).

Destaca-se que, com a interposição do agravo interno, a matéria de mérito devolvida será apreciada pelo Colegiado. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno”
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Rejeito, portanto, a preliminar tratada neste tópico.

III. Preliminar de perda superveniente do objeto.

O DETRAN alega perda superveniente do objeto, tendo em vista a regularização do veículo, a posterior venda a terceiro e a ausência de multas ativas vinculadas ao prontuário.

Entretanto, o DETRAN não demonstrou se a regularização (retirada das infrações) se deu por sua iniciativa voluntária ou em razão do pagamento das multas questionadas pela parte autora.

Destaca-se que, nos termos da Súmula 434 do STJ,
“o pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito”
.

A pretensão dirigida contra o DETRAN consistia em licenciar o veículo sem o pagamento das multas fraudulentas indicadas na inicial. Se a autora teve que pagar as multas para licenciar e transferir o veículo, a pretensão permaneceu resistida e não há perda de objeto.

Ressalta-se que, em nenhum momento, o DETRAN reconheceu a pretensão autoral, ou seja, não demonstrou qualquer voluntariedade em atender o pedido formulado pela demandante. A interposição do presente recurso apenas reforça a resistência à pretensão deduzida na peça vestibular, evidenciando a necessidade de um provimento jurisdicional que efetivamente resolva a lide.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto.

IV. Arguição de legitimidade passiva.

O DETRAN sustenta sua ilegitimidade passiva

para responder por autos de infração lavrados por ente municipal.

Conforme explicado na decisão recorrida, a autora não imputou ao DETRAN/PA a responsabilidade pelas autuações impugnadas. Tanto é verdade que a ação também foi movida em face do município de Cametá, a quem foi corretamente imputada a responsabilidade pelas referidas autuações, as quais foram aplicadas a motocicleta com placa clonada.

Destaca-se que o município de Cametá sequer apresentou contestação, conforme consignado na sentença.

Entretanto, a demandante pretendia licenciar seu veículo, sem o pagamento das multas fraudulentas, o que somente poderia ser viabilizado pela autarquia de trânsito, considerando suas atividades institucionais.

Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Assim, somente a autarquia recorrente poderia operacionalizar a exclusão de cobranças, de infrações e de pontuações. Logo, o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua competência legal para concretizar a pretensão da requerente.

Em suma, as infrações de trânsito indicadas na inicial foram declaradas nulas e cabe ao DETRAN/PA, no âmbito de suas atribuições legais, viabilizar o licenciamento do veículo sem a cobrança das referidas multas.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência dominante do TJPA, representadas pelos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME.
CANCELAMENTO DE MULTAS.
DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08040991320238140000 18581534, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA.
DETRAN POSSUI ATRIBUIÇÃO LEGAL PARA GERIR OS VALORES DAS PENALIDADES E A PROCEDER O LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS
. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL Nº 8328/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos. 2. Observa-se, portanto, que, embora o apelante não tenha sido a entidade autuadora, é dele a atribuição legal para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos. portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva
. 3. Em relação ao mérito, verifico que que assiste razão ao apelo no que tange ao pedido de reforma da sentença no ponto referente à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais em razão da expressa previsão do artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8328/15, vigente à época da publicação da sentença, que dispõe sobre a isenção do pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual e suas autarquias. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00371825820028140301 22540263, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (MULTAS) COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE DO DETRAN
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVISO. 1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em reconhecer a legitimidade passiva do apelante e, consequentemente, condenar o apelante a proceder com a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, objeto da lide. 2.
À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos. Nesse sentido, ao revés do que argumenta o apelante, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos.
Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas Carteiras Nacionais de Habilitação. 3. Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação. 4. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que o apelante, ora DETRAN, é parte legítima para compor a lide e, por consequência, pode promover a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, relacionada à motocicleta PAS\MOTOCICLO HONDA\POP 110I, COR: VERMELHA, ANO\MODELO: 2018, PLACA QEX8514, RENAVAM 0115699188-6, município de emplacamento Rurópolis/PA de propriedade da autora MIKAELE CORREA DOS SANTOS, CPF 005 .703.152-55. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003734520198140073 22132997, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. EXCLUSÃO DE REGISTROS. PONTUAÇÃO NEGATIVA. CNH DO AUTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA
. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E À TRADIÇÃO DE MOTOCICLETA. ILÍCITOS COMETIDOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. ART. 257, § 3º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O DETRAN suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo a responsabilidade exclusiva do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade do autor pela comunicação da venda. O autor não questiona tais responsabilidades, mas sim a permanência de registros de infrações de trânsito em seu prontuário de motorista, considerando que tais ilícitos teriam sido cometidos por pessoa diversa, utilizando uma motocicleta vendida pelo demandante no ano de 2012. Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Preliminar rejeitada.
3. O recibo de compra e venda juntado no ID 15634442 demonstra que, no dia 7/7/2012, o autor vendeu a motocicleta de placa NSO9345. Posteriormente, no período de julho de 2014 a dezembro de 2017, foram registradas 6 (seis) infrações gravíssimas na condução da referida motocicleta, no município de Juruti, conforme consta no ID 15634455. As infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário formal (art. 257, § 3º, do CTB), sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida. 4. Nos termos do art . 134 do CTB, o vendedor possui o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. 5. Considerando que as referidas infrações foram cometidas na direção do veículo e são posteriores à tradição do bem, tal responsabilidade deve ser mitigada, de modo que o demandante não seja prejudicado, grave e injustamente, por ilícitos que não cometeu. Destaca-se que o autor trabalha como motorista profissional e pode ter sua CNH suspensa, caso os registros das referidas infrações permaneçam em seu prontuário. 6. A mitigação do art. 134 do CTB está amparada na jurisprudência do STJ e de outros tribunais. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08052970520188140051 18218376, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do agravante deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja integralmente confirmada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025